Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-38.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Conflito de competência no 1000432-38.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela Magistrada do Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste-MT, Juíza Suelen Barizon Hartmann, em razão da declinação da competência efetivada pelo Magistrado do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, Juiz Tiago Souza Nogueira de Abreu.
Aduz que Amadeu Flor Nogueira Junior propôs a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar em face de Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda, distribuída sob no 1012642-70.2021.8.11.0001.
Narra que o autor é domiciliado em Cuiabá/MT e afirma ter contratado um plano de internet rural para seu genitor, que foi instalado na propriedade deste, localizada na área rural do município de Rosário Oeste/MT.
Ainda, na inicial consta que mesmo o autor cancelando o serviço, o plano continuou ativo, o que gerou cobranças indevidas e danos morais, sendo que, em sede liminar, pleiteia que a reclamada se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes.
O MM. Juiz do 4o Juizado Especial prolatou decisão declinando da competência para o Juizado Especial de Rosário Oeste/MT, sob o fundamento que a fatura discutida nos autos é da zona rural daquela Comarca.
Por outro lado, a suscitante afirma que o autor comprovou que seu domicílio é em Cuiabá-MT, sendo que o fato de o serviço ter sido instalado na propriedade de seu genitor em Rosário Oeste/MT não altera a possibilidade da opção pela prerrogativa prevista no art. 101, I, do CDC.
Pois bem. O artigo 4o, da Lei 9.099/95, estabelece que:
Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;
II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;
III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. (grifei)
Ainda, o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;
II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. (grifei)
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial (REsp 1.281.690/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/9/2012, DJe de 2/10/2012), consolidou o entendimento de que o abono, previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho para os empregados da ativa, não integra a complementação de aposentadoria dos inativos.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ""a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio"" (REsp 1.084.036/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 17.3.2009).
3. Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício.
Afastamento da Súmula 33/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp 1110944/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016) (grifei)
Compulsado os autos sob no 1012642-70.2021.8.11.0001, constata-se que há pedido liminar pendente de apreciação.
Assim, a fim de evitar prejuízos às partes, em consonância com o artigo 955 do CPC, DESIGNO, em caráter provisório, o Juízo suscitado - 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT - Juiz Tiago Souza Nogueira de Abreu, para análise da medida de urgência pleiteada na exordial e eventuais questões urgentes que surgirem até o julgamento do conflito.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 01 de julho de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto